Tribunal: CARF
Processo: 13817.000109/2006-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13817.000109/2006-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.471 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
ZKL MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. NÃO
TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
O ato de exclusão de oficio do Simples Federal, com efeitos retroativos, não
representa qualquer transgressão ao princípio da segurança jurídica, desde que
se reporte a uma situação impeditiva devidamente qualificada por lei vigente à
época em que o ato foi praticado. O Ato Declaratório Executivo apenas declara
uma situação já existente. Não cria, transfere ou extingue uma situação, apenas
a reconhece.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente), Bianca Felícia Rothschild, Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo
Dornelas Souza, Lucas Esteves Borges, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Roberto Silva
Junior e Rogério Garcia Peres.
Relatório
O litígio foi instaurado em decorrência de exclusão do contribuinte da sistemática
do Simples Federal, por meio do Ato Declaratório Executivo no 564.872 (fls. 6), de 2 de agosto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13817.000109/2006-98
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.471 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13817.000109/2006-98

de 2004, fundamentado no fato de que exercia atividade econômica não permitida (2929-7/02
Instalação, reparação e manutenção de outras máquinas e equipamentos de uso geral).
Cientificada do indeferimento de sua Solicitação de Revisão da Exclusão do
Simples, em 5/5/2006 (fls. 19), a interessada apresentou manifestação de inconformidade, em
26/5/2006 (fls. 2/3), na qual alega que:
Fez sua opção no Simples, em 13/04/1999, tendo como código de atividade 2929-7/02,
ocasião em que não sofreu nenhum tipo de restrição quanto a sua atividade, atividade
esta que segundo o Ato Declaratório Executivo DRF/SAE no 564.872, de 02 de Agosto
de 2004, estaria vedado à inclusão no Simples, retroagindo seus efeitos a 01/01/2002.
Inconformada com esta retroatividade protocolamos junto a Receita Federal solicitação
de revisão da exclusão do Simples, para que os efeitos do Ato Declaratório Executivo
fosse a partir da data da comunicação ou seja 02/08/2004. Tal pedido foi indeferido (..).
Diante do exposto, vimos esclarecer que a empresa não se opõe a exclusão do Simples,
vez que sua atividade está vedada, mas não aceita que os efeitos sejam retroagidos a
01/01/2002, pois como dito anteriormente, seu pedido de enquadramento não sofreu
nenhuma restrição quando da abertura da empresa em 13/04/1999.
A DRJ/Campinas apreciou a lide em 3/8/2007, fls. 29/31, indeferindo a
solicitação, cujo Acórdão no 05-18.633 foi assim ementado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
OPÇÃO.
REVISÃO.
EXCLUSÃO
COM
EFEITOS
RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE.
A opção pela sistemática do Simples é ato do contribuinte sujeito a condições e passível
de fiscalização posterior. A exclusão com efeitos retroativos, quando verificado que o
contribuinte incluiu-se indevidamente no sistema, é admitida pela legislação.
Cientificado o contribuinte em 15/8/2007, interpôs recurso voluntário em
28/9/2007, fls. 58/61, contrapondo-se à decisão de primeira instância com base nos argumentos a
seguir sintetizados:
- A discórdia se resume na retroatividade da exclusão incontinenti, com
fundamento na MP 2.158- 34, ainda em vigor, ofendendo o princípio da segurança
jurídica. E, nem se diga que por força daquela MP o fisco pode retroagir, pois a
Lei também não retroage a não ser que fosse para beneficiar o Contribuinte;
- Como muito como bem leciona Bandeira de Melo, ofender um princípio e muito
pior do que ofender uma Lei;
- A defesa cita uma jurisprudência que na sua concepção retrata situação análoga,
onde a falta da ciência de Ato Declaratório impediu os efeitos da exclusão.
É o relatório.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.471 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13817.000109/2006-98

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O litígio envolve os efeitos retroativos do Ato Declaratório Executivo no 564.872,
(fl. 6), de 2 de agosto de 2004, que excluiu o contribuinte da sistemática do Simples Federal.
O Recorrente concorda com os motivos da exclusão, mas considera que deveria
viger somente a partir da data de sua comunicação.
Desde logo, cabe referenciar os dispositivos da legislação que tratam sobre a
exclusão de ofício do Simples Federal, que, inclusive, já foram citados na decisão de primeira
instância.
O art. 73, da Medida Provisória n° 2.158-34, de 27 de julho de 2001, convalidada
pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda vigente por força da Emenda
Constitucional n° 32, de 11 de setembro de 2001, alterou a redação do art. 15 da Lei n° 9.317, de
1996, passando a haver autorização legislativa para que a exclusão se dê com efeitos retroativos
à data da situação excludente, conforme se constata de seus termos:
Art. 73 - O inciso II do art, 15 da Lei no 9.317, de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:
(...)
II - a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação excludente, nas hipóteses de
que tratam os incisos III a XIX do art. 9o;
Normatizando a aplicação do referido comado legal, foi editada a Instrução
Normativa SRF n° 250, de 2002, repetido na Instrução Normativa n° 355, de 2003, que em seu
art. 24 dispôs que (destaque acrescido):
Art. 24. A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23 surtirá
efeito:
I - a partir do ano-calendário subsequente, na hipótese de que trata o inciso I do art. 22;
II - a partir do mês subsequente àquele em que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XVIII do art. 20;
III - a partir do início de atividade da pessoa jurídica, na hipótese prevista no § 2o do art.
3o;
IV - a partir do ano-calendário subsequente àquele em que foi ultrapassado o limite
estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 20;
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados nos
incisos II a VII do art. 23;
VI - a partir de 1o de janeiro de 2001, para as pessoas jurídicas inscritas no Simples até
12 de março de 2000, na hipótese de que trata o inciso XVIII do art. 20.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.471 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13817.000109/2006-98

Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas enquadradas nas hipóteses dos incisos III a
XVII do art. 20, que tenham optado pelo Simples até 27 de julho de 2001, o efeito da
exclusão dar-se-á a partir:
I - do mês seguinte àquele em que se proceder a exclusão, quando efetuada em 2001;
II - de 1o de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31 de
dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002.
Note-se que o parágrafo único do art. 24 da Instrução Normativa respeitou a
vigência da Medida Provisória n° 2.158-34, de 27 de julho de 2001, estabelecendo exceção à
regra geral tratada no caput do artigo, aplicável aos fatos geradores ocorridos até dezembro de
2001.
Assim, por exemplo, se o contribuinte já se encontrava em situação impeditiva
desde 1999, os efeitos da exclusão somente passaram a surtir efeitos em 1o/1/2002 (se fosse
aplicada a regra geral, seria 1o/1/2000).
Não se vislumbra, portanto, qualquer transgressão ao princípio constitucional de
irretroatividade da lei (a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada - Art. 5o, XXXVI).
Destaque-se ainda que, o comando legal é no sentido de que a partir do momento
que o contribuinte se encontra em situação impeditiva ele sofrerá os efeitos da exclusão. O que é
mais do que lógico.
A autoridade administrativa quando apura a irregularidade (exercício indevido da
opção do Simples) apenas declara uma situação já existente. Não cria, transfere ou extingue uma
situação, apenas a reconhece. Por isso que o termo de exclusão é mediante a edição do Ato
Declaratório Executivo. Apenas determina, faz certo, apura, ou reconhece uma situação
preexistente. Por isso deve ter efeito ex-tunc, ou seja, retroativo à época da origem dos fatos a ele
relacionados.
O relevante para sua aplicação é que se reporte a uma situação cuja lei a ser
aplicada já vigia naquela data. Não há qualquer ofensa ao princípio da segurança jurídica.
A existência de atos declaratórios é perfeitamente admissível dentro do Direito
Administrativo, dispensando-se tecer maiores considerações sobre o assunto. Aliás, o resultado
de uma atividade fiscal é, via de regra, de natureza declaratória, inclusive o ato administrativo de
lançamento (declaratório da obrigação correspondente).
Por tais motivos, não há como acolher a pretensão da Recorrente.
Voto, portanto, no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Relator

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.471 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13817.000109/2006-98

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital